Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-37.2017.8.11.0082
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000164-37.2017.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), KATIA VALQUIRIA BRAGA SOARES - CPF: 704.088.901-34 (AGRAVANTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DULCINEIA BRAGA SOARES - CPF: 933.545.761-20 (AGRAVANTE), KATIA VALQUIRIA BRAGA SOARES - CPF: 704.088.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCINEIA BRAGA SOARES - CPF: 933.545.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação civil pública proposta pelo Município de Cuiabá, visando à desocupação e demolição de construção irregular em área de preservação permanente situada no Parque Ohara. A sentença determinou a desocupação do imóvel e a remoção das construções em 90 dias, em razão da ocupação indevida de área pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento do direito possessório em área pública de preservação permanente ocupada irregularmente; (ii) avaliar se o direito à moradia pode ser invocado como fundamento para legitimar a ocupação e construção em área verde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As áreas verdes, por sua natureza pública, são indisponíveis para ocupação por particulares, especialmente para fins de moradia, conforme previsto nos arts. 4o, I, 17 e 22 da Lei no 6.766/1979 e art. 3o, XX, da Lei no 12.651/2012.

4.
O direito à moradia, protegido constitucionalmente, não legitima a ocupação irregular de bem público, salvo quando autorizado por políticas públicas específicas ou mediante instrumentos legais, o que não se aplica ao caso concreto.

5.
A ocupação irregular de área de preservação permanente implica afronta à legislação ambiental, que veda intervenções ou construções em tais áreas, conforme art. 8o da Lei no 12.651/2012 e legislação municipal correlata (Lei Complementar do Município de Cuiabá no 231/2011).

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que edificações situadas em área de preservação permanente devem ser demolidas, em respeito à proteção do meio ambiente, nos termos do REsp no 1.989.227/SC e da Súmula no 613/STJ.

7.
O direito social à moradia deve ser compatibilizado com a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a função social da propriedade urbana, conforme disposto nos arts. 2o, I e IV, da Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação irregular de área pública de preservação permanente é vedada pela legislação ambiental e urbanística, independentemente de invocação do direito social à moradia.

2. O direito à moradia, embora protegido constitucionalmente, não legitima a invasão de áreas públicas destinadas à preservação ambiental.

3. Edificações construídas irregularmente em áreas de preservação permanente devem ser demolidas, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.766/1979, arts. 4o, I, 17 e 22; Lei no 12.651/2012, arts. 3o, XX, e 8o; Lei Complementar do Município de Cuiabá no 231/2011, arts. 26 e 27; Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), art. 2o, I e IV; CF/1988, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.989.227/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2024, DJe 24.06.2024; STJ; TJMT, N.U. 0000946-49.2014.8.11.0082, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.09.2023; TJMT, N.U. 0003129-51.2018.8.11.0082, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto
por
Katia Valquíria Braga Soares
contra decisão proferida pelo Eminente Desembargador Relator em Substituição
, que negou provimento ao recurso de Apelação (Id. 218025678).

A agravante aduz que a decisão merece reforma, porquanto
“
o
STJ entende que aos particulares que ocupam terras públicas sem destinação específica é permitido o pedido judicial de proteção
possessória.
”.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 230951698)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme exposto,
Katia
Valquíra
Braga
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da
Comarca de Cuiabá, proferida em
ação civil pública c/c pedido liminar
proposta
pelo
Município de Cuiab
á,
objetivando a
retirada

de construção irregular de moradia no “Parque
Ohara
”, área considerada de preservação permanente.

A sentença recorrida (Id.
187470662
), em síntese, julgou
procedente a
ação civil pública
,
determinando
que “
Katia
Valquiria
Braga Soares e a eventuais novos ocupantes que forem encontrados na área pública em questão que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no Bairro Parque
Ohara
, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.
”.

Em decisão monocrática, o Eminente Desembargador Relator em Substituição Legal negou provimento ao recurso, destacando que “
a construção de moradia em local destinado à área verde urbana coloca em risco a garantia de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
(Id.
218025678
)
.

De início, cumpre destacar que as áreas verdes, por sua natureza de domínio público, desempenham funções ecológicas e paisagísticas, promovendo a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética das cidades. Por tal característica, é vedada sua ocupação por particulares, ainda mais quando destinada a fins de moradia, conforme
artigo
4°, inciso I, artigo 17 e artigo 22 da Lei n°
6.766
, de
19
de
dezembro de 1976 e
do artigo 3o, inciso XX,
da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012
:

Art. 4
o
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I -
as
áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

Compulsando os autos verifica-se que
,
conforme Relatório de Atividades Fiscais
,
a edificação em discussão está situada na Rua dos Tucanos,
Loteamento Parque
Ohara
, Quadra 32

(Id.
187470214
, fls. 4)
, a qual consiste em área verde, ou seja, bem comum do povo,
e, portanto,
integra domínio público do Município de Cuiabá
.

Logo
, é incontroversa a natureza pública da

área

ocupada pelo apelante, assim como o domínio exercido pelo Município de Cuiabá sobre o referido

espaço. Constatada, ainda, a ocupação irregular pelos recorrentes, observa-se a violação da posse legítima pertencente ao ente municipal
.

Ainda é
en
tendimento consolidado no Superior Tribunal

de Justiça que
“
constatada a existência de edificações em

área de preservação permanent
e,
a demolição de todas aquelas que estejam em tal situação é medida que se
impõe”
(
REsp n. 1.989.227/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe
de 24/6/2024
). No mesmo sentido:
REsp n. 1.394.025/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 8/10/2013,
DJe
de 18/10/2013
,
AgInt
no REsp n. 1.419.098/MS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
de 21/5/201
8.

Nesse contexto, o direito social à moradia,
nada obstante ser protegido
constitucionalmente, não pode ser invocado como fundamento para legitimar a ocupação de área pública por particular, salvo nas hipóteses previstas em lei, como permissão, concessão ou cessão. Isso porque tal direito deve ser assegurado e promovido pelo Estado por meio de políticas públicas, não podendo ser concretizado em prejuízo do patrimônio público, mediante prática de esbulho, em afronta à coletividade representada pelo Poder Público.

E
vidente
que se trata de área de preservação permanente
, a desautorizar a ocupação e construção de moradias, uma vez que não se cuida de hipótese prevista no artigo 8o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012
:

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

§ 1o
A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes
, dunas e restingas
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública
.

[...]

§ 4o
Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei
. [sem negrito no original]

A

apelante
, dessa maneira,

não estava
autorizad
a
pelo Poder Público a ocupar área integrante de Zona de Interesse Ambiental localizada no Município de Cuiabá, mormente, porque, a ocupação daquela, quando admitida pela Lei Complementar do Município de Cuiabá no 231, de 26 de maio de 2011, não se destina à moradia.

Art. 26 As Zonas de Interesse Ambiental são zonas que tem por objetivo a recuperação, a preservação ou conservação ambiental, destinadas a uma ocupação de baixa a muito baixa densidade e preferencialmente ao lazer e uso público.

Art. 27 As Zonas de Interesse Ambiental subdividem-se em:

I - Zonas de Interesse Ambiental 1 - ZIA 1 constituídas por áreas públicas ou privadas com potencial ambiental, paisagístico, de proteção e recuperação de vegetação, e que devem ser destinadas a Atividades e Empreendimentos com baixa densidade de ocupação.

II - Zonas de Interesse Ambiental 2 - ZIA 2 constituídas por áreas públicas ou privadas com excepcional potencial ambiental e paisagístico, com presença de maciços de vegetação ou cursos d`água ou nascentes, e que devem ser destinadas ã preservação ou conservação.

III - Zonas de Interesse Ambiental 3 - ZIA 3 constituídas por áreas públicas ou privadas ocupando fundos de vale, canais efêmeros, áreas de preservação permanente de cursos d`água, nascentes e áreas lindeiras às áreas de preservação permanente, para as quais existe intenção do Poder Público de transformá-las em unidades de conservação de domínio público, ou que já sejam unidades de conservação públicas.

§ 1o Os lotes e glebas não edificados em ZIA, e que tenham cobertura vegetal arbórea preservada ou recuperada, não estarão sujeitos ao Parcelamento e Edificação Compulsória e ao Imposto Progressivo no Tempo.

§ 2o As áreas de preservação permanente - APP deverão observar o disposto no Código Ambiental estadual e municipal e legislação federal pertinente.

Portanto
, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I –
garantia
do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infra-estrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV –
planejamento
do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V –
oferta
de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à
infra-estrutura
urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental; [...].

Ademais
, a
Lei Complementar do Município de Cuiabá no 345, de 16 de julho de 2014, veda expressamente a medida de regularização fundiária sustentável que importa em
dano
ao meio ambiente.

Art. 6o São objetivos específicos da Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável:

[...]

Parágrafo único.
Nenhuma medida de regularização fundiária que implique danos permanentes e gravosos
à vida das pessoas e
ao meio ambiente natural, cultural e artificial será realizada ou autorizada pela Administração Pública Municipal
. [sem
destaque
no original]

Ante o exposto, conclui-se que a área em questão, além de integrar o domínio público do Município de Cuiabá, constitui-se como área de preservação permanente, cuja ocupação é vedada pela legislação vigente. Assim, a conduta da apelante configura esbulho possessório, incompatível com o direito à moradia, uma vez que este não pode ser utilizado como fundamento para legitimar a invasão de bem público, em prejuízo da coletividade e do meio ambiente.

Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EDIFICAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS VERDES DE LOTEAMENTO – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO PRECÁRIA – INSUSCETIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PELOS OCUPANTES E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – ART. 1.208 DO CC E SÚMULA 619/STJ – INVOCAÇÃO AO DIREITO SOCIAL DE MORADIA E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – INVIABILIDADE
PARA LEGITIMAR A OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As áreas verdes integrantes de loteamentos são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade (art. 4o, I e 22 da Lei no 6.766/79), não podendo, portanto, pela sua natureza pública, ser ocupada por particulares e muito menos utilizadas para fins de moradia.

2. Conforme a Súmula 619, do Superior Tribunal de Justiça, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

3. “Não há falar em burla aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa humana ou violação do direito à moradia, pois não se mostra adequado o Estado dispor de bem público em privilégio de particular, em detrimento de outros cidadãos, que se encontram em situação idêntica ou menos favorecida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível No 70072134190, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/02/2017).

4. Ademais, além de tais direitos não serem absolutos, não podem ser discutidos e viabilizados na via estreita da ação de reintegração de posse, cujo objeto cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

(N.U 0000946-49.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE DO PODER PÚBLICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – VEDAÇÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA – GARANTIA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DECISAO DETERMINANDO DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.

A ocupação indevida de bem
publico
configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Enunciado Sumular no 619 do Tribunal da Cidadania.

O direito social à moradia não é absoluto, comportando limitação, em razão da garantia fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A Lei Complementar Municipal no 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo, estabelece em seu artigo 40, inciso IV, que não são passiveis de urbanização e regularização fundiária, os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, tais como áreas de preservação permanente.

Recurso desprovido.

(N.U 0003129-51.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)

Portanto,
correta a decisão ao manter a sentença recorrida
, que determinou a desocupação e demolição das construções irregulares, em respeito à legislação ambiental, urbanística e à função social das áreas públicas. Ressalta-se,
mais um a vez
, que o direito à moradia deve ser promovido pelo Estado por meio de políticas públicas apropriadas, sem afronta aos princípios que asseguram o meio ambiente ecologicamente equilibrado e o ordenamento urbano
.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025